Tribunal: TJDFT
Processo: 0723272-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DE FATO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, por entender inexistente efeito suspensivo em ação rescisória ajuizada para desconstituir o título executivo. 1.1 O embargante alega omissão quanto ao julgamento de mérito da ação rescisória (fato superveniente), que rescindiu o título executivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, pela 2a Câmara Cível, impõe o sobrestamento do cumprimento individual da sentença coletiva, emprestando efeitos infringentes aos aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado considerou válida a continuidade do cumprimento de sentença, por inexistir efeito suspensivo automático na ação rescisória, conforme art. 969 do CPC.
4. Posteriormente, a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, Acórdão 2037633, foi julgada parcialmente procedente, com a rescisão do acórdão que embasava o cumprimento individual de sentença coletiva e a improcedência do pedido originário da ação coletiva.
5. A superveniência do julgamento de mérito da ação rescisória configura fato novo relevante, nos termos do art. 493 do CPC, apto a alterar a exigibilidade do título executivo.
6. A decisão rescindente reconheceu violação manifesta à norma jurídica, com fundamento no art. 966, V, do CPC, em razão da ausência de dotação orçamentária e de autorização na LDO para o pagamento do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013.
7. Diante da nova realidade jurídica, impõe-se o sobrestamento do cumprimento individual da sentença coletiva até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e providos para, emprestando-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e, reconhecida a prejudicialidade externa, determinar o sobrestamento do curso do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0721860-53.2024.8.07.0018 até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.